Tribunal: TJDFT
Processo: 0755039-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido vindicado pelo Distrito Federal no ID. 57942797. Transcorrido o prazo requerido, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912